Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703320-58.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JODELMA LOPES CARVALHO RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITO. IMPRESCINDÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível o requerimento administrativo e pagamento do custo do serviço para o ajuizamento de ação com pedido, cautelar ou incidental, de exibição de documentos. 2. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários, ante a angularização processual. Precedentes 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, 8o, 319, 320, 327, 396, 397, 434 e 926, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o processo não poderia ter sido resolvido sem análise do mérito, porque são desnecessários o requerimento administrativo à instituição financeira e a apresentação do comprovante de endereço para o ajuizamento da ação revisional de contrato/exibição de documentos. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID 44192519). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJPR). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 8o, 319, 320, 327, 396, 397, 434 e 926, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, acerca da resolução do processo sem exame do mérito, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à letra "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No que tange ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID 44192519). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020